Tribunal: TJSP
Processo: 1000912-28.2020.8.26.0115
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000912-28.2020.8.26.0115/50000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em
que é embargante CAMILA SOUSA CONCEIÇÃO, é embargada AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000912-28.2020.8.26.0115/50000 -Voto no 2803
2
VOTO No: 2803
EDEC.No: 1000912-28.2020.8.26.0115/50000
COMARCA: CAMPO LIMPO PAULISTA (1a VARA CÍVEL)
EBTE. : CAMILA SOUSA CONCEIÇÃO
EBDA. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. V. ACÓRDÃO
COESO, INTELIGÍVEL E FUNDAMENTADO. EIVAS DO ART.
1.022 DO CPC AUSENTES. INCIDÊNCIA DO § 11 DO ART. 85
DO CPC QUE PRESSUPÕE, DENTRE OUTROS REQUISITOS, O
NÃO
CONHECIMENTO
OU
O
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO. INCONFORMISMO A SER EXTERNADO POR
OUTRA VIA. REJEIÇÃO.
Embargos de declaração opostos pela autora ao V. Acórdão
que proveu sua apelação. Diz de omissão no julgado, pois não houve fixação de
honorários advocatícios recursais.
É o relatório.
Eis a ementa do V. Acórdão embargado:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OFERECIDO PELA APELADA -
ATRASO DE VOO - CINCO HORAS - MANUTENÇÃO DA
AERONAVE QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO,
SENDO OBRIGAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA TER OUTRAS
AERONAVES À DISPOSIÇÃO, OU, AO MENOS, PARCERIA
COM OUTRAS EMPRESAS AÉREAS PARA PROPORCIONAR
O EMBARQUE IMEDIATO DE SEUS PASSAGEIROS - DANOS
MORAIS CONFIGURADOS - ARBITRAMENTO EM UM MIL E
QUINHENTOS REAIS - ELEVAÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
VALOR MAJORADO PARA CINCO MIL REAIS - SENTENÇA
REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO PROVIDO.
Leitura adequada do aresto permite apreender que ele se
compôs de forma coesa, inteligível e bem fundamentada, sem erro material,
omissão, contradição interna ou obscuridade passíveis de sanação.
Deveras, a questão a que ora se retorna a turma julgadora
rejeitou em bastantes e exaurientes termos, como seja o seguinte trecho do
decisum colegiado: “Sem honorários advocatícios recursais, conforme STJ, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000912-28.2020.8.26.0115/50000 -Voto no 2803
3
Seção: Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Recurso Especial no
1.539.725/DF” (fls. 261).
Já que aparentemente o precedente referido a embargante
não consultou (conviria que o tivesse feito), significa dizer que “é devida a
majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015,
quando
estiverem
presentes
os
seguintes
requisitos,
simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando
entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, (b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente, e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso” (STJ, 4a Turma: Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial no 1.644.641/SP, destaques adicionados).
Reitero que, in casu, a apelação foi provida, a obstar a
incidência do § 11 do art. 85 do CPC, consoante compreensão do C. STJ.
Calha não olvidar, per fas et nefas, que o desfecho atribuído
àquela irresignação implicará por si só o incremento da remuneração devida aos
patronos da embargante, arbitrada na r. sentença, dado que a sua base de cálculo
(o valor da condenação) se majorou em mais de trezentos e trinta por cento.
De resto, o inconformismo, a intenção de reexame e de
reforma do ponto reavivado devem ser externados por outra via, porquanto os
embargos declaratórios sabidamente carecem de efeito puramente infringente (são
servis a postular não que se redecida, mas apenas que se reexprima, na
consagrada lição de Pontes de Miranda).
Ausente eiva (art. 1.022 do CPC) a suprir, proponho sejam
REJEITADOS os embargos de declaração.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR